Tribunal: TJMT
Processo: 1011930-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011930-20.2020.8.11.0000
Recorrente: OSMAR MARTIGNAGO e OUTROS
Recorrida: BANCO SANTADER BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OSMAR MARTIGNAGO e OUTROS (id 66741487) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 66061481):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM - ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da tutela de urgência é devida quando presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito.” (TJMT, RAI 1011930-20.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão deve ser reformado ante a afronta o disposto no RESP n. 1148296/SP, julgado em sede de recursos repetitivos, que teria firmado a tese sobre a indispensabilidade de julgamento em a manifestação da parte contrária.
Afirmam que estão há vários anos na posse do imóvel rural, fato já reconhecido em sede de Embargos de Terceiros no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste e confirmado pelo RAI n. 48436/2014, de Relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha e posterior sentença.
Assevera que após a prolação da sentença que manteve os Recorrentes na posse do imóvel, o Banco Recorrido propôs ação reivindicatória, que teve a liminar indeferida, mas modificada em sede do agravo de instrumento em discussão no presente feito.
Aponta que houve violação ao artigo 1019, II do CPC, uma vez que não houve angularização processual para responder a demanda originária ou o agravo de instrumento, apontando inclusive a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir o recurso.
Em petição avulsa e posterior ao recurso especial, a parte Recorrente apresentou o pedido de efeito suspensivo id 66741493, sustentando que “(...)sem qualquer fato novo, sem a citação de todos os agravados, ou seja, sem o contraditório, a 4a Câmara deste e. Tribunal, julgou o mérito do recurso, provendo-o, para conceder a antecipação de tutela recursal ao Agravante, que se trata de imissão na posse de uma fazenda de 6.147 hectares, possuída pelos agravados em mais de 2 duas décadas, com plantio edificado. O acórdão foi juntado nos autos da ação reivindicatória, sendo que o juízo a quo já determinou, no dia 13 de novembro de 2020, a expedição do mandado de imissão na posse.”
Apontam a probabilidade do direito ante a ilegalidade manifesta ao julgar o Agravo de Instrumento e deferir a liminar recursal sem a angularização processual, afrontando o disposto no artigo 1.019, II do CPC, temas 376 e 377 do STJ, além de não observar os demais feitos que discutem a mesma área.
Já o perigo da demora estaria presente já que “(...) as partes do processo da Reivindicatória, litigaram direta e frontalmente a posse da referida Fazenda Nossa Senhora Aparecida por meio de embargos de terceiro estritamente possessórios junto ao juízo da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste-MT. O juízo singular, na pessoa da ilustre Juíza Viviane Brito Rabello Isernhagen, concedeu initio litis, liminar de manutenção de posse em favor dos ora agravados (...)”.
Ressalta a parte Recorrente que estão na posse da área há vários anos, salientando que já houve a expedição do mandado de imissão de posse da área de 6.147 hectares, que possui atualmente mais de 3000 hectares de área plantada na cultura de soja, sendo garantia de diversas CPR’S e compromissos com Instituições Financeiras e Tradings.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 66760488 e 66962498.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que apontou a probabilidade do direito em relação a suposta afronta ao artigo 1.019, II do CPC, além de apontar a existência de outras demandas possessórias sobre a mesma área com o Banco Recorrido, em que teria sido vitorioso após a constatação de sua posse por longo período.
Insta esclarecer que a matéria já foi decidida pelos Temas n. 376 e 377, ambos do STJ, que definiram a seguinte tese:
“A intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC. (...) A dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente.”
Em relação ao perigo da demora, existe notícia nos autos sobre a emissão de mandado de imissão na posse, o que pode causar prejuízos irreparáveis aos Recorridos ante a notícia de que possuem mais de 3000 hectares plantadas no momento, fato que não permite a imediata imissão na posse.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi